Tribunal: STJ
Processo: 5000953-94.2024.8.21.0059
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876050 - RS (2025/0078061-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIZ AYRTON LIMBERGER
ADVOGADOS
: ELTON SOARES - RS066067
ANA CAROLINA TRICHES - RS124188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob alegação de que a decisão do TJRS não conheceu do
recurso especial em razão do conteúdo jurídico da Súmula 284/STF, ausência/erro de
indicação de artigo de lei federal violado, Súmula 83/STJ (licitude da prova), Súmula 7
/STJ (ação policial) e Súmula 83/STJ (confissão).
2. A Presidência não conheceu o agravo no recurso especial em razão da parte agravante
haver deixado de impugnar especificamente parte dos óbices apontados pelo TJRS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não se desincumbiu da obrigação de apontar o equívoco da
decisão agravada, limitando-se a afirmar genericamente que houve impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada.
5. A assertiva genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão recorrida
não constitui argumento idôneo para infirmar a aplicação por analogia da Súmula n. 182,
STJ.
6. Vislumbrou-se manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada,
inviabilizando o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA50391322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 88399233-ff14-45b7-93cc-8e3fabdf9336

Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental,
conforme a Súmula n. 182, STJ".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, inciso V; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, inciso I.
STJ, AgRg no AREsp 1.777.324/SP, Rel. Min. Laurita
Jurisprudência relevante citada:
Vaz, Sexta Turma, j. 02.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.087.876/MG, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50391322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 88399233-ff14-45b7-93cc-8e3fabdf9336

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876050 - RS (2025/0078061-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIZ AYRTON LIMBERGER
ADVOGADOS
: ELTON SOARES - RS066067
ANA CAROLINA TRICHES - RS124188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob alegação de que a decisão do TJRS não conheceu do
recurso especial em razão do conteúdo jurídico da Súmula 284/STF, ausência/erro de
indicação de artigo de lei federal violado, Súmula 83/STJ (licitude da prova), Súmula 7
/STJ (ação policial) e Súmula 83/STJ (confissão).
2. A Presidência não conheceu o agravo no recurso especial em razão da parte agravante
haver deixado de impugnar especificamente parte dos óbices apontados pelo TJRS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não se desincumbiu da obrigação de apontar o equívoco da
decisão agravada, limitando-se a afirmar genericamente que houve impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50428430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:03
Código de Controle do Documento: 6a7971a5-a10f-480f-a2e1-76c4eecbce75

5. A assertiva genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão recorrida
não constitui argumento idôneo para infirmar a aplicação por analogia da Súmula n. 182,
STJ.
6. Vislumbrou-se manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada,
inviabilizando o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental,
conforme a Súmula n. 182, STJ".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, inciso V; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, inciso I.
STJ, AgRg no AREsp 1.777.324/SP, Rel. Min. Laurita
Jurisprudência relevante citada:
Vaz, Sexta Turma, j. 02.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.087.876/MG, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2022.
RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ AYRTON
LIMBERGER contra decisão da Presidência (fls. 402-404) que não conheceu do agravo
em recurso especial.
Na decisão agravada (fls. 402-404), constou que a parte agravante, nas razões
do agravo em recurso especial, deixou de impugnar especificamente os óbices adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, quais sejam, a ausência/erro
de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF, súmula 83/STJ (licitude
da prova), súmula 7/STJ (ação policial) e súmula 83/STJ (confissão).
O agravante alegou que impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial (fls. 409-417).
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou
contrarrazões ao recurso, em que pugnou pelo desprovimento do agravo regimental (fls.
443-447).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50428430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:03
Código de Controle do Documento: 6a7971a5-a10f-480f-a2e1-76c4eecbce75

VOTO
Em decisão monocrática, verificou-se que o agravo em recurso especial
deixou de impugnar especificamente: ausência /erro de indicação de artigo de lei federal
violado - Súmula 284/STF, súmula 83/STJ (licitude da prova), súmula 7/STJ (ação
policial) e súmula 83/STJ (confissão), o que atrai o óbice da Súmula n. 182, STJ.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no art. 21-E, inciso V, c/c art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
ocasionando o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Caberia, assim, ao agravo regimental, em respeito ao princípio da
dialeticidade, apontar o equívoco da decisão agravada, demonstrando que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do Tribunal de origem.
O agravo regimental, contudo, não se desincumbiu dessa obrigação, limitando-
se a afirmar que houve a impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada, especificadamente súmula 83/STJ (licitude da prova e confissão)
súmula 7/STJ (ação policial) e Súmula 284/STF (erro do artigo de lei violado).
A assertiva genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão
recorrida não constitui argumento idôneo para infirmar a aplicação por analogia da
Súmula n. 182, STJ.
Ademais, o agravante olvidou-se, por completo, de se insurgir contra o
fundamento da decisão da decisão agravada relativo à necessidade de interposição de
agravo interno, no Tribunal de origem, contra o capítulo da decisão que negou
seguimento ao recurso especial, por estar em consonância com precedente fixado sob
sistemática de recursos repetitivos.
Vislumbro, portanto, manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, o que inviabiliza o conhecimento deste regimental e enseja a incidência da
Súmula n. 182, STJ, a qual dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no AREsp n. 1.777.324
/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/2/2021
17/2/2021
e AgRg no AREsp n. 2.087.876/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe de
.
16/9/2022
Documento eletrônico VDA50428430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:03
Código de Controle do Documento: 6a7971a5-a10f-480f-a2e1-76c4eecbce75

Assim, haja vista que a parte não apresentou argumentos aptos a alterar a
compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50428430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:03
Código de Controle do Documento: 6a7971a5-a10f-480f-a2e1-76c4eecbce75

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0078061-6
AREsp 2.876.050 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50009539420248210059
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ AYRTON LIMBERGER
ADVOGADO
: ELTON SOARES - RS066067
ADVOGADA
: ANA CAROLINA TRICHES - RS124188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIZ AYRTON LIMBERGER
ADVOGADO
: ELTON SOARES - RS066067
ADVOGADA
: ANA CAROLINA TRICHES - RS124188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155=04458425380@
2025/0078061-6 - AREsp 2876050 Petição : 2025/0034413-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:37:49
Código de Controle do Documento: 3F5A5E28-4E0E-4DC1-9959-33594A69E9DC